Tribunal: STF
Processo: PPE 968
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) representou pela prisão preventiva para fins de extradição instrutória do nacional argentino ANGEL LEOPOLDO CABRERA em virtude de pedido formulado pelo Governo da Argentina, consoante notícia veiculada pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto nº 9.199/2017 (fls. 3/17).
    Segundo consta, ANGEL LEOPOLDO CABRERA é procurado pelo Governo da Argentina por estar foragido para responder a processo penal naquele país. De acordo com a representação, o extraditando é acusado de ter supostamente cometido, nos anos de 2016, 2018 e 2020, os crimes de lesões corporais leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças, em virtude da prática dos seguintes fatos (fl. 4):
    “3. Nos termos da Difusão Vermelha nº A-9439/11-2020, segundo as autoridades argentinas, dois eventos criminosos são atribuídos a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, o primeiro deles ocorrido em 20.12.2016, ocasião em que o procurado se aproximou de veículo em que estava sua ex-companheira CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, e, através da janela, lhe proferiu uma série de insultos para, em seguida, desferir dois golpes de punho fechado no seu rosto, mais precisamente no nariz e sobre o lábio, provocando-lhe um edema traumático no lábio superior e outro na pirâmide nasal.
    4. O segundo evento criminoso atribuído a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, também tendo como vítima CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, teria ocorrido em 30.06.2018, durante uma discussão entre ambos, quando o procurado jogou vários objetos contundentes contra a vítima, causando-lhe edema traumático com escoriação na região parieto-occipital, na linha média. Posteriormente, nesse mesmo dia, o procurado se apoderou, ilegitimamente, do telefone celular pertencente a Cecília Ileana Torres Mana e o ocultou no interior de sua casa, privando a vítima de sua posse.
    5. Na Difusão Vermelha nº A-9440/11-2020, ainda segundo as autoridades argentinas, atribui-se a ANGEL LEOPOLDO CABRERA a prática de crimes de ameaça e desobediência, quando, mesmo com ordem de restrição de aproximação e comunicação imposta judicialmente em favor de Cecília Ileana Torres Mana, o procurado lhe telefonou, em ao menos 4 (quatro) oportunidades no transcurso dos dias 27 e 28 de abril de 2020, proferindo-lhe ameaças.
    6. Consta, assim, nas Difusões Vermelhas A-9439/11-2020 e A-9440/11-2020 que: a) ANGEL LEOPOLDO CABRERA é procurado na Argentina para responder a processo por crimes de lesões corporais, leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada à autoridade e ameaças; b) há contra o procurado duas ordens de prisão, a primeira de nº 3.466.858, expedida em 20 de agosto de 2020 pela Câmara Criminal de 2ª Nominação da Província de Córdoba (Argentina), e a segunda de nº SAC 9370508, expedida em 18 de agosto de 2020 pela Fiscalia de Instrução Especializada em Violência Familiar do 3° Turno, também da cidade de Córdoba (Argentina); e, c) a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”
    Acerca do direito aplicável ao caso concreto, a representação consignou o seguinte (fls. 6/7):
    “9. Atualmente, o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Parte do Mercosul, do Acordo entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, foi celebrado em 10 de dezembro de 1998 o Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL, sendo promulgado pelo Decreto nº 4975, de 30 de janeiro de 2004.
    10. Quanto aos crimes pelos quais ANGEL LEOPOLDO CABRERA deve responder a processo na Argentina, eles estão previstos, conforme exposto nas Difusões Vermelhas, nos artigos 89 e 92, c/c 80, I, e 162 do Código Penal argentino (para a DV A-9439/11-2020), e nos artigos 239 e 149 bis, §1°, primeiro caso, c/c 55, todos também do Código Penal argentino (para a DV A-9440/11-2020).
    11. Segundo a legislação argentina, a pena máxima para os crimes atribuídos a ANGEL LEOPOLDO CABRERA na Difusão Vermelha A-9439/11-2020 pode chegar a 5 anos de prisão, enquanto aos crimes descritos na Difusão Vermelha A-9440/11-2020 é prevista pena máxima de até 6 anos de prisão.
    12. Considerando tal enquadramento legal e o histórico dos fatos narrado nas Difusões Vermelhas A-9439/11-2020 e A-9440/11-2020, temos, salvo juízo em contrário, correlação direta com os crimes previstos nos artigos 129, §9° (lesão corporal qualificada pela violência doméstica, por duas vezes), 147 (ameaça), e 155 (furto), do Código Penal pátrio, bem como a infração penal prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica ou familiar).
    13. Analisando-se as hipóteses previstas para não concessão de extradição, vemos que ANGEL LEOPOLDO CABRERA não se encontra em nenhuma das situações de não-concessão de extradição descritas nos incisos do art. 82 da Lei nº 13.445/2017 e do artigo 267 do Decreto nº 9.199/2017, pois: trata-se de estrangeiro (inciso I); os fatos motivadores do pedido são considerados crimes tanto na Argentina quanto no Brasil (inciso II); tendo os crimes sido praticados na Argentina, é referido país o competente para processar e julgar o extraditando (inciso III); no Brasil, as penas previstas para os crimes relacionados no item 12 supra não são inferiores a 02 (dois) anos de reclusão, à exceção do crime de ameaça que, de qualquer forma, conforme informados pelas autoridades argentinas, teria ocorrido em concurso com o de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso IV); não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos em que se funda o pedido (inciso V); os fatos ocorreram nos anos de 2016, 2018 e 2020, não estando ainda a punibilidade extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, nos termos do artigo 109, incisos IV ou V, de nosso Código Penal (inciso VI); não há indicativos de que os fatos imputados possam constituir crime político ou de opinião (inciso VII); não há indícios de que o extraditando responderá perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Argentina (inciso VIII); e não há registros de que o extraditando seja beneficiário de refúgio ou de asilo territorial concedidos pelo Estado brasileiro, não tendo sido identificado nos sistemas da Polícia Federal qualquer registro de pedido de refúgio, sendo que, de acordo com a norma RN CONARE/MJ n.º 18 de 30 de abril de 2014, os pedidos de refúgio devem ser obrigatoriamente dirigidos a esta Polícia Federal (inciso IX).
    14. Quanto às condições para concessão da extradição, vemos que elas se fazem presentes ao analisarmos os incisos do art. 83 da Lei n° 13.445/2017, pois os crimes praticados por ANGEL LEOPOLDO CABRERA foram cometidos na Argentina (inciso I) e o extraditando está respondendo no referido país a processos penais (inciso II).
    15. Diante de todas as razões de direito supracitadas, a prisão cautelar para fins de extradição de ANGEL LEOPOLDO CABRERA guarda amparo legal e merece deferimento, sendo recomendável, salvo juízo em contrário, inclusive diante da natureza violenta dos crimes que lhe são imputados, que o procurado permaneça custodiado durante todo o trâmite do futuro processo de extradição.”
    Consta, ainda, que o procurado adentrou no território nacional em 31/12/2020, pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Galeão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e tinha reserva para deixar o país no dia 20/1/2021, no voo AA904, com destino a Miami, nos Estados Unidos, também com saída pelo aeroporto do Galeão, nada impedindo, no entanto, que a data do voo fosse antecipada (fl. 7).
    Ao final, requereu a expedição do competente mandado de prisão do extraditando e que, uma vez efetivada a sua custódia, “caso não seja possível seu recolhimento ou manutenção em uma das unidades da Polícia Federal (várias possuem apenas celas de passagem, que inviabilizam o cárcere por longo período de tempo), seja, desde já, autorizado que o custodiado possa ser mantido em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que o local de recolhimento do preso será imediatamente informado a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator(a) do feito” (fl. 8).
    Atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17, deferi o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, conforme decisão monocrática datada de 8/1/2021 (fls. 19/22).
    A ordem de prisão preventiva foi efetivada em 14/1/2021, ocasião em que o extraditando foi recolhido no Presídio José Frederico Marques, localizado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (fls. 32/35 e fls. 42/43).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR), considerando estarem preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 84, §§ 1 ° e 2°, da Lei 13.445/17, e não incidindo os óbices do art. 82 do mesmo diploma legal, manifestou-se favorável à prisão cautelar, em parecer juntado aos autos em 3/2/2021, assim ementado (fls. 38/41):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE ANGEL LEOPOLDO CABRERA.”
    Na data de 1º/2/2021, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 51/62v) e anexou documentos às fls. 63/88.
    Afirmou, em síntese, que (a) a audiência de custódia é um direito subjetivo, motivo pelo qual deve ser reconhecida a compulsoriedade de sua realização, sob pena de nulidade, nos termos da “realização de intepretação do art. 84, § 3°, da Lei 13.445/2017 (e respectivo Decreto), bem como, do arts. 208 e 209 do RISTF conforme à Constituição e aos Tratados internacionais, na esteira da jurisprudência deste STF” (fl. 51v); (b) as ordens de prisão emitidas pelo Estado argentino “são de caráter processual e açambarcada, inclusive, pela previsão da presunção de inocência, sem que exista qualquer condenação criminal contra o extraditando”, sendo necessário, especialmente por se tratar de uma “extradição meramente instrutória”, o deferimento de sua liberdade (fl. 53v); (c) preenche todos os requisitos do art. 86 da Lei n° 13.445/17 (“quais sejam: a) retenção do documento de viagem; b) outras medidas cautelares; c) situação administrativa migratória; d) antecedentes do extraditando; e) circunstâncias do caso concreto”), razão pela qual, “com base apenas nos requisitos objetivos essenciais e, a partir do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte”, há de ser deferida a sua liberdade até o final do processo de extradição ou, alternativamente, determinada sua prisão domiciliar com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (fls. 55/57); e (d) existe, no caso concreto, dois impeditivos à extradição e, consequentemente, para a própria prisão preventiva, “quais sejam: existência de prescrição e também pena cominada que não admite somatório para concurso de crimes”, e, nesse sentido, os fatos ocorridos no ano de 2016 já estariam prescritos - consoante interpretação conferida pela Corte Suprema de Justicia de la Nácion à norma do art. 67 do Código Penal argentino (“estabeleceu-se que deve ser observado o primado da legalidade estrita e a causa interruptiva da prescrição somente poderia se dar a partir da sentença penal condenatória”) -, bem como “o fato imputado ao Extraditando recebe apenamento de 3 (três) meses a 1 (um) ano de prisão, segundo o art. 129 do CPB, e de 1 (um) mês a 1 (um) ano segundo o Código Penal Argentino, estando prescrito, portanto ”(fls. 57v/61).
    Ao final, “considerando se tratar de extradição instrutória, que aponta um suposto conflito de lesões corporais leves em detrimento a sua ex-esposa, o extraditando é primário (documento anexo), presumidamente inocente, possui residência brasileira comprovada (documento anexo) e condições migratórias favoráveis”, requereu o deferimento de seu pedido para responder em liberdade ou em prisão domiciliar. Alternativamente, formulou os seguintes pedidos: (a) “seja deferida liberdade ao extraditando mediante controle das autoridades brasileiras mediante uso de ‘bracelete eletrônico de vigilância’ (tornozeleira eletrônica), igualmente tendo por residência o endereço brasileiro comprovado nos autos”; (b) “seja deferida prisão domiciliar ao extraditando, para que fique recolhido e aguardando o processo de extradição no endereço brasileiro comprovado nos autos”; (c) “considerando a possibilidade de medidas cautelares diversas, seja determinada adicionalmente verdadeira ‘medida protetiva internacional’, com a total proibição de contato, por quaisquer meios, por parte do extraditando com a suposta vítima de violência doméstica”; (d) “considerando a possibilidade de medidas cautelares diversas, seja permitido ao extraditando realizar tratamento médico de reabilitação e treinamento fora da prisão”; e (e) “considerando a possibilidade de medidas cautelares diversas, seja deferida a medida cautelar diversa da prisão que Vossa Excelência entender seja proporcional e razoável, aliada a outros prontos que entender necessários para o deferimento da possibilidade de responder a extradição em liberdade ou prisão domiciliar” (fls. 61/62v).
    Logo em seguida, na mesma data, a defesa reiterou o pedido anteriormente formulado “em razão da urgência do caso, das peculiaridades (prescrição, situação médica, situação de comprometimento de sua situação desportiva, prisão por fato de menor potencial ofensivo, etc., violação do Decreto 9199/2017 e do Pacto são José da Costa Rica por informação errada da autoridade consular e policial)” e, através de petição avulsa (Pet nº 5718/2021), juntou o inteiro teor do procedimento (fls. 90/143).
    Instada a se manifestar (fl. 145), a PGR, em manifestação juntada em 10/2/2021, oficiou pelo indeferimento do pleito defensivo com a consequente manutenção da custódia cautelar do extraditando, dada a impossibilidade da prisão domiciliar ou de substituição da prisão por outras medidas cautelares, em parecer ementado nos seguintes termos (fls. 148/154):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AOS PROCESSOS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 86 DA LEI N° 13.445/17. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE ÁNGEL CABRERA LEOPOLDO.”
    A Defesa apresentou memoriais em 12/2/2021 pleiteando que o preso responda ao processo extradicional em liberdade, com as seguintes considerações,:
    1) Após visita recente da Defesa ao Extraditando, em 11/02/2021, constatou-se agravamento de sua saúde física e emocional, não mais se alimentando, nem dormindo, apresentando fortes traços de depressão, com dores físicas e na alma em detrimento a essa desnecessária prisão. Estamos, neste momento com risco de morte, falando o extraditando em atentar contra a própria vida, para além do risco de incapacidade profissional futura, por perda da função do membro operado. Ressalte-se ser o representado desportista, campeão de prêmios mundiais e com carreira internacional de Golf. O risco de morte, ou qualquer prejuízo causado pela manutenção dele no cárcere, resultará em responsabilidade do Estado brasileiro.
    2) Não houve audiência de apresentação ou de custódia do Peticionante desde sua prisão, apesar da vigência e validade do Artigo 7º, nº. 5, da CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, e pelo Artigo 9º, nº. 3 do PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, bem como, pelos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, em especial HC 188.888, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julg. 06/10/2020, da ADPF n. 347 e da Reclamação n. 29.303, que impõe a realização obrigatória de audiência de custódia, sob pena de nulidade da prisão e da possível responsabilização do país em caso de descumprimento de suas obrigações internacionais e por conta. Solicita-se, desde já, realização de intepretação do art. 84, § 3º, da Lei 13.445/2017 (e respectivo Decreto), bem como, do arts. 208 e 209 do RISTF conforme a Constituição e aos Tratados internacionais, na esteira da jurisprudência deste STF, para que seja reconhecida a compulsoriedade da realização de audiência de custódia na extradição, sob pena de nulidade da prisão.
    Em contrapartida, o Vice-PGR alude, equivocadamente, a desnecessidade da audiência de custódia e, para tanto, sustenta ao arrepio da obrigatoriedade da realização. Negar esse direito, vai de encontro às regras internacionais de Direitos Humanos determinadas pela ONU, Corte interamericana de direitos humanos- CIDH, pois que, viola preceitos fundamentais de garantias Constitucionais e pactos internacionais, a exemplo do Pacto de San José da Costa Rica. O fato é que o STF já decidiu sobre a matéria, pela obrigatoriedade da realização da audiência, neste sentido, nulo é o pseudoargumento da PGR.
    3) Apesar da informação constante no PPE 968 constante na informação dada pelo Escritório Central da Interpol no Brasil, acolhido pelo eminente relator, Vossa Excelência foi levada a decidir em erro pelas informações indevidamente truncadas, estabeleceu-se a prisão a partir de supostos três eventos, mas só consta dados específicos de dois (A-9439/11- 2020 e A-9440/11-2020).
    Além disso, haveria informação de que as penas seriam, respectivamente, 05 anos e 06 anos para os eventos das Difusões Vermelhas noticiadas. Porém, ignora-se que inexista qualquer condenação criminal contra o extraditando, repise-se. Vale dizer, uma extradição meramente instrutória, que deixou de relevar o tratado de extradição em vigor entre Brasil e Argentina. A PGR nada disse em contraponto pois a defesa narrou exatamente a realidade.
    4) O artigo 86 da lei de 13.445/2017 inovou com a possibilidade do extraditando responder em liberdade e, em nenhuma parte da manifestação da Procuradoria, nem da decisão de Prisão para Extradição há possibilidade de perceber a fundamentação para rechaçar a aplicabilidade de se responder em liberdade tal extradição. Neste ponto, vê-se o quanto teria sido indispensável à audiência de custódia, que deixou de ocorrer no presente procedimento, o que, para além de vilipendiar os direitos e garantias fundamentais de um Desportista Profissional Internacional, o rechaça na sua condição de estrangeiro com as garantias que deviam ser preservadas, tal como qualquer indivíduo deveria ter. Numa audiência de custódia, com as autoridades necessárias, poderia ser demonstrado tudo que consta do pedido de responder em liberdade, mas por força da grave omissão de que vem sendo vítima tem sua prisão ultrapassando mais de 4 semanas sem os cuidados pós-cirúrgicos necessários para sua reabilitação, o que pode colocar sua carreira em risco perene, transmutando uma prisão para extradição em dano perpétuo para uma pessoa na situação do Peticionante. PGR nada disse em contraponto.
    5) O Estado Argentino pede extradição para crime que já está prescrito (evento de menor potencial ofensivo de 2016) e, ainda, opera, equivocadamente, concurso das penas quando no tratado Brasil-Argentina não permite, só se podendo tratar das penas observadas isoladamente, havendo com isso vilipêndio do Estado Argentino como também das omissões do Estado Brasileiro. A PGR silencia sobre o tratado Brasil-Argentina, sobre vedação de concurso material de crimes e,apenas se utiliza de um pseudoargumento autopoiético e fundamentalista, pois que, carente de racionalidade, de que o crime “não está prescrito porque não está”. Ora, Vossa Excelência, simplesmente, não há como decidir lege ferenda , pois que se assemelharia o STF a um tribunal de exceção e o retorno de um direito penal do autor, ato que não acreditamos ser possível, até mesmo pela larga atuação constitucional de Vossa Excelência”.
    É o relatório. DECIDO.
    Consoante já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.
    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional.
    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:
    “Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.”
    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa, a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.
    Tomando como base o julgado acima citado, verifica-se, após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos, que: (a) não há necessidade de proteção à criança ou à família do extraditando, especialmente porque não há informações de que possua filhos menores ou de que seja responsável pelos cuidados de algum menor; (b) não há elementos aptos a caracterizarem uma possível injustificável inércia por parte do Estado requerente, em especial porque, tomando como base a data da efetivação da prisão – já que ainda não há informação de quando o Estado requerente foi cientificado da custódia –, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, ainda não foi esgotado; (c) o extraditando não é pessoa idosa de acordo com a legislação pátria e, muito embora tenha noticiado que se submeteu a cirurgia em sua mão dominante, não possui histórico ou quadro de saúde debilitada; (d) não há requerimento de reconhecimento de sua condição de refugiado; e (e) não há constatação de que se trata de cidadão brasileiro, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).
    Mesmo que o extraditando possua residência no Brasil (endereço cito à Rua Francisco Sá, n° 88, Apartamento 607, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP nº 22080-010, conforme documentos acostados às fls. 64/66) e desempenhe trabalho lícito (golfista profissional, conforme documento acostado à fl. 67), verifica-se que, na realidade, é residente e domiciliado na Villa Allende, Progresso 5105, Córdoba, Argentina (fl. 46), bem como que as circunstâncias do caso não permitem a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido:
    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”
    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):
    “A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal.
    As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida.
    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 
    Confira-se, in verbis:
    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)’ (grifos no original) [...]”
    Com efeito, as condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição, notadamente quando considerado que já empreendeu fuga do país requerente, furtando a aplicação da lei penal, somada à gravidade dos delitos que lhe são imputados.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018, grifo nosso)
    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta CORTE, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
    Assim, é certo que, como forma de salvaguardar o Estado requerido, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando. Como bem colocado pela PGR (fls. 150/151):
    “O processo extradicional é uma tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal.
    Assim, em uma extradição não se trata de uma lide penal entre o Estado brasileiro e o indivíduo estrangeiro a cuja extradição se aspira. A extradição é o respeito pelo Estado brasileiro daquilo que a jurisdição estrangeira já definiu quanto a um criminoso: a necessidade de sua persecução penal;